Tribunal: TJPA
Processo: 0800057-66.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800057-66.2021.8.14.0039

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

APELADO: PAULO SERGIO DE ABREU LOUREIRO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO EM SUA INTEGRALIDADE. ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE À SERVIDOR COMISSIONADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA. LEGALIDADE E DA ISONOMIA
. TESES AFASTADAS. SERVIDOR COMISSIONADO. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR
. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (processo nº
0800057-66.2021.8.14.0039
-
PJE
), interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
contra
PAULO SERGIO DE ABREU LOUREIRO JUNIOR
, diante de decisão monocrática de minha relatoria,
nos autos da
Ação de cobrança
ajuizada
pelo Agravado.

A decisão monocrática agravada foi proferida com o seguinte dispositivo (Id.
13761727 - Pág. 1
/21):

“
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, DE OFÍCIO, altero os consectários legais
, nos termos da fundamentação
.
Registra-se, em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15. De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15. P.R.I.C. Belém (PA)
” – grifo nosso

Em razões recursais, o Município de Paragominas aduz, em síntese,
a Lei Municipal nº 422/1987 é anterior à Constituição Federal de 1988 e, a decisão reconhecer o direito do agravado ao recebimento de gratificação de escolaridade como se servidor efetivo fosse, viola os princípios fundamentais da Administração Pública firmados na CF de 1988, bem como, causa prejuízo aos cofres públicos municipais.

Afirma, ainda, que esta relatora deixou de observar o princípio da legalidade, estabelecida no
(art. 37, caput, da CF/1988.

Sustenta, também, o art. 197 da Lei Municipal nº
422/1987, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Paragominas, não está recepcionado pela Constituição Federal de 1988.

Ao final requer o conhecimento e provimento do agravo interno,
para
declarar a ausência do direito pretendido
.

A parte agravada, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, refutando as alegações do agravante (Id.
14675395 - Pág. 1/13)
.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se a Decisão Monocrática que manteve os termos da sentença do Juízo a quo que reconheceu o direito do Agravado
ao recebimento de valores referente a gratificação de escolaridade,
prevista na Lei Municipal n
º
422/1987,
merece ser reformada.

O agravante, em suas razões, afirma que
a natureza do cargo em comissão de assistente técnico II, que foi ocupado pelo Agravado pelo período de 01.12.2017 até 18.12.2020, não tem suas regras positivadas na Lei nº 422/1987, mas sim regido pela Lei Municipal nº 952/2017, não sendo possível estender os direitos previstos naquela, aos servidores comissionados, motivo pelo qual não há qualquer lógica jurídica em reconhecer o direito do Agravado a percepção de valores referente a gratificação de nível superior.

Como já consignado na decisão agravada, o servidor público, na condição de temporário ou estatutário não estável
, em razão de ser vantagem inerente ao cargo, possui direito à gratificação de nível superior.

Noutras palavras, podemos concluir que constitui direito de todo e qualquer funcionário, seja ele servidor efetivo ou comissionado, bastando, para tanto, que a ocupação do cargo esteja condicionada aos que possuem certificado de conclusão de curso universitário, motivo pelo qual o apelado tem direito à gratificação de nível superior.

Acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento que o servidor público, na condição de temporário ou estatutário não estável, não está afastado do direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo, senão vejamos: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO VISANDO A INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE E ESPECIALIZAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO, GRATIFICAÇÕES PREVISTAS NA LEI. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1 - Da simples leitura do Regime Jurídico Único do Estado (Lei nº. 5.810/94) vejo a previsão de pagamento da gratificação de escolaridade àqueles que possuem nível superior, como é o caso aqui tratado, bem como em relação à gratificação de especialização, que está prevista no art. 31, da Lei 7442/2010. 2- Em relação ao argumento de que a apelada não era servidora efetiva, e assim, não teria direito às gratificações, esta Corte de Justiça já firmou entendimento que o servidor público, na condição de temporário ou estatutário não estável, não está afastado do direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo. (...) Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (...). (STF - ARE: 1372076 PA 0101069- 25.2016.8.14.0301, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 18/03/2022, Data de Publicação: 21/03/2022). (grifo nosso).

No caso em exame, não se sustenta a alegação do apelante de que a Lei nº 422/1987 não se aplica à condição do apelante, mas sim a Lei Municipal nº 952/2017, que segundo ele, seria a lei específica dos servidores que ocupam cargos exclusivamente comissionados.

À título de registro, convém destacar-se que, ao contrário do que defende o Agravante, a Lei nº 952/2017 não versa sobre os direitos dos servidores de cargo comissionado, mas tão somente dispõe sobre a estrutura organizacional da Administração Pública Municipal, reestrutura o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas e dá outras providências, não dispondo, portanto, de quaisquer direitos ou garantias.

Em situações correlatas, os Tribunais Pátrios estão julgando no seguinte sentido:

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. A
ÇÃ
O DE OBRIGA
ÇÃ
O DE FAZER E PAGAR. SERVIDORA P
Ú
BLICA MUNICIPAL. MUNIC
Í
PIO DE PARAGOMINAS. APLICA
ÇÃ
O DO ARTIGO 197 DA LEI MUNICIPAL N
°
422/1987 (ESTATUTO DOS SERVIDORES). INCORPORA
ÇÃ
O DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVI
Ç
O AO VENCIMENTO BASE, PREVISTA NO REGIME JUR
Í
DICO
Ú
NICO DOS SERVIDORES P
Ú
BLICOS DO MUNIC
Í
PIO DE PARAGOMINAS. DIREITO AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVI
Ç
O. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE RETROATIVO. REFORMA DO JULGADO. 1- Nos termos do artigo 197 da Lei Municipal n
°
422/1987, o Adicional por Tempo de Servi
ç
o
é
devido ao funcion
á
rio, a cada per
í
odo de cinco anos (quinqu
ê
nio), calculados
à
raz
ã
o de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, seja servidor efetivo ou comissionado, em raz
ã
o do tempo de servi
ç
o por ele prestado ao ente p
ú
blico, inclusive por ser servidor excepcionalmente estabilizado e inclusive j
á
recebe em seus vencimentos alguns quinqu
ê
nios pela Fazenda P
ú
blica Municipal. 2- Recurso conhecido e provido,
à
unanimidade.(TJ/PA, Relatora: Luzia Nadja Guimar
ã
es Nascimento, data de Julgamento:06.06.2022, Data de Publica
çã
o: 13.07.2022)
–
grifo nosso
“
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURAN
Ç
A COM PEDIDO DE LIMINAR. PREJUDICIAL DE DECAD
Ê
NCIA. REJEITADA - INGRESSO NO SERVI
Ç
O P
Ú
BLICO COMO SERVIDOR TEMPOR
Á
RIO. N
Ã
O AFASTADOS DIREITOS
À
PERCEP
ÇÃ
O DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO -GRATIFICA
ÇÃ
O DE ESCOLARIDADE. PROFESSORES DE N
Í
VEL M
É
DIO. CLASSE ESPECIAL. APLICA
ÇÃ
O AOS TEMPOR
Á
RIOS DO ART. 33 DA LEI N
º
7.442/2010 (PCCR). PREVAL
Ê
NCIA DA APLICA
ÇÃ
O DA NORMA ESPECIAL SOBRE A NORMA GERAL (LEI 5.810/94). PRECEDENTES DO TJE/PA. 1-O ato inquinado de v
í
cio pelos impetrantes consiste em omiss
ã
o na realiza
çã
o do pagamento da gratifica
çã
o de n
í
vel superior, renovando-se m
ê
s a m
ê
s, portanto, tratando-se de rela
çã
o de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de decad
ê
ncia, igualmente, se renovam. Prejudicial de decad
ê
ncia rejeitada; 2-O cerne deste mandamus consiste em definir se os impetrantes -professores tempor
á
rios e efetivos da rede p
ú
blica estadual de ensino, possuem direito l
í
quido e certo
à
percep
çã
o da gratifica
çã
o de escolaridade, na forma estabelecida no art. 140, inciso III, da Lei n
º
5.810/94, pelo fato de terem conclu
í
do curso superior; 3-O ingresso no servi
ç
o p
ú
blico como servidor tempor
á
rio n
ã
o afasta o direito de percep
çã
o de vantagens inerentes ao cargo, caso sejam preenchidos os requisitos legais necess
á
rios. Precedentes deste TJPA; 4-Sedimentado o entendimento nesta Corte Estadual, no sentido de que
é
devido o pagamento de gratifica
çã
o de n
í
vel superior aos professores de n
í
vel m
é
dio que alcan
ç
assem a forma
çã
o superior. Por
é
m, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e espec
í
fica do magist
é
rio, em detrimento das disposi
çõ
es do RJU, lei geral (Lei 5.810/94), ou seja, a gratifica
çã
o seria devida, nos moldes previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano at
é
o limite de 50%); 5-Seguran
ç
a parcialmente concedida
à
s impetrantes que comprovaram a obten
çã
o do grau superior necess
á
rio, para reconhecer o direito
à
gratifica
çã
o progressiva de at
é
50% (cinquenta por cento), na forma do art. 33 da Lei Estadual n
º
7.442/2010; por
é
m, denegada a ordem aos impetrantes que j
á
recebem gratifica
çã
o progressiva, na forma do art. 33 da Lei Estadual n
º
7.442/2010. (TJPA, 2018.02104875-37, 191.611, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO,
Ó
rg
ã
o Julgador SE
ÇÃ
O DE DIREITO P
Ú
BLICO, Julgado em 2018-05- 22, publicado em2018-06-05)
”
. (grifo nosso).

Deste modo, não assiste razão ao agravante,
de que a Lei nº 422/1987 não se aplica à condição do apelante, mas sim a Lei Municipal nº 952/2017, que segundo ele, seria a lei específica dos servidores que ocupam cargos exclusivamente comissionados.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA, de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/02/2024